Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720809-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RODRIGO GEAN SADE REU: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP AUTOR: LETICIA BRAGA ROCHA, JOAO MARCOS BRAGA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA D E S P A C H O Rodrigo Gean Sade peticionou, por meio do documento de ID no 48327243, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 48205819), a qual extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Todavia, nada há, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator